Tribunal: TJMT
Processo: 1020265-19.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1020265-19.2020.8.11.0003
APELANTE: NEILTON JOSE DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO PAN S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Estes autos foram remetidos para minha relatoria pela Desa. Clarice Claudino da Silva sob o fundamento de prevenção gerada pela distribuição de 1 das 13 Ações ajuizadas pelo autor/apelante contra diversas instituições financeiras, nas quais apresenta os mesmos fatos e argumentos, o que, portanto, ensejaria a conexão dos processos.
O art. 55 do CPC estabelece que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.
Todavia, embora o autor seja o mesmo e exista similaridade entre as situações narradas e as justificativas arguidas, os contratos objeto das demandas são diversos, assim como a parte ré.
Dessa maneira, a discussão de diferentes relações jurídicas demonstra a ausência de correlação na causa de pedir e afasta a conexão.
A propósito:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CONTRATOS DIFERENTES - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - CONEXÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O art. 55, CPC determina que são conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir - Em se tratando de demandas oriundas de contratos diversos, não há correlação de causa de pedir, restando afastada a conexão”. (TJ-MG - CC 10000204574677000 MG, relator Pedro Aleixo, julgado em 14/10/2020, 16a Câmara Cível, publicado em 15/10/2020).
“BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONEXÃO ENTRE AÇÕES DECLARATÓRIAS ENVOLVENDO A MESMA PARTE AUTORA. PROCESSOS QUE DISCUTEM A CONTRATAÇÃO E O RECEBIMENTO DE VALORES EMPRESTADOS REFERENTES A CONTRATOS DISTINTOS, FIRMADOS EM ÉPOCAS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. DIFERENTES RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES A FIM DE JUSTIFICAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DE CADA CONTRATAÇÃO, A DEPENDER DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DE CADA DEMANDA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.RECURSO PROVIDO”. (TJ-PR – AI 00613232420198160000-PR 0061323-24.2019.8.16.0000 (acórdão), relator desembargador Lauro Laertes de Oliveira, julgado em 09/03/2020, 16a Câmara Cível, publicado em 11/03/2020).
Posto isso, determino o retorno dos autos à ilustre desembargadora Clarice Claudino da Silva.